Tribunal: TJMT
Processo: 1016850-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N. 1016850-71.2019.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: RICARDO BRAVO
AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONCRÁTICA
1 - Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por Ricardo Bravo em face da decisão que não acolheu os embargos de declaração, pois ausentes as hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, julgando extinto o processo, com fulcro nos artigos 10 e 23 da Lei n. 12.016/09, em razão do transcurso de prazo de mais de cento e vinte (120) dias entre a data da ciência do ato impugnado – publicação do resultado de avaliação de títulos do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – e a data da impetração do writ.
Defende o agravante que a contagem do prazo está equivocada.
Sustenta que o prazo deveria ser contado a partir do primeiro dia útil após a publicação do ato, na forma como preconiza o artigo 224 do Código de Processo Civil, pois se assim fosse, o último dia para a impetração do mandado de segurança seria em 2-11-2019 (sábado), com a prorrogação para o primeiro dia útil subsequente, 4-11-2019 (segunda-feira), confirmaria a tempestividade da ação mandamental.
Por outro lado, argumenta que a impugnação cruzada não é elemento válido para que o Poder Judiciário deixe de analisar “títulos ilegais e fraudulentos” (Id.: 29093492).
Afiança que os títulos colacionados por outro candidato não se revestem de inteira legalidade e, por esse motivo, requer, em liminar, o não cômputo da prática jurídica de advocacia, inferior a três (3) anos, dos cursos de pós-graduação certificados pela instituição Unyahna e dos certificados ofertados pela UCAM sem correspondência no e-MEC, com o consequente prosseguimento do julgamento do mérito da ação mandamental.
2 - Decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação da Procuradora Geral do Estado, segundo certificado em 11-2-2020 (Id.: 33377532).
3 – Em que pese o presente recurso estar apto a julgamento (sessão virtual: 21/5/2020 a 27/5/2020), aportou aos autos, em 19/5/2020, petição da Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartório de Mato Grosso – APROVAMT – noticiando a extinção de outro writ impetrado pelo agravante, ante a perda do objeto, em razão de decisão do juiz de primeiro grau que confirmou decisão do Pleno deste Tribunal que excluiu a participação de Ricardo Bravo do certame ante a ausência de apresentação de certidão de antecedentes criminais da Polícia Civil, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, motivo pelo qual foi retirado de pauta, para lançamento de decisão monocrática.
É a síntese.
4 - Trata-se de Agravo Regimental interposto por Ricardo Bravo em face da decisão que não acolheu os embargos declaratórios, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fulcro nos artigos 10 e 23 da Lei n. 12.016/09, ante a intempestividade na impetração do writ.
Todavia, aportou, aos autos, petição subscrita pelos representantes da Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartório de Mato Grosso – APROVAMT – noticiando decisão do relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha que, em outro mandado de segurança, impetrado Ricardo Bravo, tinha determinado a extinção o writ, ante a perda do objeto.
A decisão proferida pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha teve como fundamento sentença lançada nos autos de ação anulatória (n. 1015395-50.2016.8.11.0041) que a julgou improcedente, mantendo a decisão do Pleno deste Tribunal, confirmando decisão administrativa, que excluiu Ricardo Bravo do certame ante a não apresentação de certidão de antecedentes da Polícia Civil.
Nesse contexto, peço vênia para transcrever a decisão proferida pelo Desembargador Carlos Aberto Alves da Rocha, tomando-a como razão de decidir:
“De início, para melhor compreensão da celeuma, faz necessário dizer que o impetrante está com sua participação no Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso sub judice , tendo em vista o ato administrativo emanado do Tribunal Pleno desse Tribunal, em julgamento de recurso administrativo publicado em 05.03.2015, que o excluiu do aludido certame, ante a ausência de apresentação da certidão de antecedentes da Polícia Civil.
Diante disso, o candidato, ora impetrante, ajuizou ação anulatória (n. 1015395-50.2016.8.11.0041 – 5a Vara Especial da Fazenda Pública de Cuiabá) visando anular o acórdão proferido por este Tribunal, o qual rejeitou seu recurso administrativo e manteve a decisão da Comissão do Concurso, que obstou a continuidade da sua participação no certame, diante da falta de apresentação de documento exigido pelo edital, repiso.
Contudo, após o devido processo legal, o d. magistrado a quo, sob o fundamento de que “o edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e visa proteger todos os envolvidos, dando direitos, deveres e garantias, especialmente no tocante à isonomia, preservando, assim, o princípio da igualdade.”, julgou improcedente o feito, senão vejamos, verbis :
“Como relatado, trata-se de ação objetivando a anulação de ato administrativo emanado do Tribunal Pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que excluiu o autor do concurso para delegação de serventias extrajudiciais, regido pelo Edital n. 30/2013.
O ato administrativo consiste em decisão proferida em recurso inominado, registrado sob o n. 69/2014, publicado no DJE n. 9490 de 05/03/2015, que confirmou o indeferimento da inscrição definitiva do autor no “CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO” - EDITAL No 30/2013/GSCP. O motivo para a exclusão do autor do referido certame foi a não observância da necessidade de apresentação do Atestado de Antecedentes da Polícia Civil do Distrito Federal, a que estava obrigado a fazer, de acordo com as normas do Edital (subitem 16.1, Alínea “f”).
[...]
Ora, se o autor residiu no Distrito Federal, certamente que deveria apresentar o atestado de antecedente da Polícia Federal, bem como o da Polícia Civil do Distrito Federal. Isso porque, para os candidatos que residem ou residiram no Distrito Federal, faz-se necessário apresentar o atestado de antecedente da Polícia Civil do Distrito Federal, enquanto que para os candidatos que residem em alguma das outras 26 (vinte e seis) unidades federativas, é necessário apresentar o atestado de antecedente da Polícia estadual respectiva. Simples assim. Não se trata de erro escusável, a meu ver.
Por outro lado, o autor alega que não lhe foi concedido prazo para regularizar ou complementar a documentação, e pede que seja aplicada a teoria da “interpretação compreensiva” ao invés da restritiva.
Porém, o próprio demandante admite que não há disposição expressa no instrumento convocatório que preveja a possibilidade de complementação da documentação ou aceitação de documentos a posteriori. Pelo contrário! Em seu item 16.5 o Edital tratou de vedar a possibilidade de complementação da documentação exigida para a inscrição definitiva do candidato, caindo por terra as alegações do requerente, senão vejamos:
[...]
Nesta quadra, tenho me pautado pelo entendimento de que o edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e visa proteger todos os envolvidos, dando direitos, deveres e garantias, especialmente no tocante à isonomia, preservando, assim, o princípio da igualdade. Dessa forma, a não apresentação tempestiva do atestado de antecedente da Polícia Civil do Distrito Federal legitima a eliminação do candidato do certame, máxime porque não houve justificativa plausível, mas sim, descuido. [...]
Assim sendo, impõe-se, pois, a improcedência da demanda.” (Processo n. 1015395- 50.2016.8.11.0041 – id. 30201512 – negritei).
À vista disso, na medida em que a pretensão do presente writ objetiva combater, de fato, ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Exma. Senhora Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso – Desa. Clarice Claudino da Silva, em face do resultado de apreciação dos recursos da prova de títulos publicada no Edital 09/2019/GSCP, resta prejudicado o pleito, uma vez que o impetrante sequer mais participa do certame, pois, foi eliminado de forma legitima ainda na fase inicial, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício e também pela r. sentença proferida nos autos da ação anulatória alhures.
Sendo assim, não havendo o que ser apreciado, resta prejudicado o pedido pela perda do objeto, impondo a extinção do mandado de segurança.
Proceda-se com as formalidades de estilo e arquive-se.
P.I.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Relator (...)” (grifei).
Pelo exposto, julgo EXTINTA a ação mandamental, restando prejudicado o pedido formulado no recurso de agravo regimental interposto nos autos do mandado de segurança em razão da perda do objeto (impetrante excluído do certame).
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.